Tribunal: TJDFT
Processo: 0710604-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710604-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MILENA FERREIRA PONTES ABRANTES RECORRIDO: OTO CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S, ANDRÉ NERI DE BARROS FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA. TIMPANOPLASTIA. PARALISIA FACIAL. RESPONSABILIDADE CLÍNICA. OBJETIVA. RESPONSABILIDADE. MÉDICO. SUBJETIVA. CULPA. NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em tela, discute-se a responsabilidade da clínica e do médico em indenizar a autora por possível falha na prestação do serviço na realização de cirurgia de timpanoplastia que gerou paralisia facial da autora. 2. A relação jurídica em análise é de consumo, respondendo subjetivamente o médico nos termos do artigo 14, §4o do Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza da relação jurídica. 3. A perícia judicial esclareceu que o procedimento cirúrgico era adequado ao quadro de saúde, afastando qualquer erro médico na realização da cirurgia. Explica que a paralisa facial é consequência possível no tratamento realizado. 3.1. Em análise ao arcabouço probatório, verifica-se que a autora assinou Termo de Consentimento que explica claramente a possível complicação. Não há controvérsia sobre a assinatura do documento, razão pela qual não é possível afastar a ciência da autora. 3.2. A perícia, ainda, concluiu pela ausência de qualquer falha na prestação do serviço pós cirúrgico. 3.3. Assim, ausente a demonstração de nexo causal entre o dano e a prestação do serviço, os pleitos indenizatórios devem ser afastados. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 14 e 31, todos do CDC, sustentado que a mera assinatura do termo de consentimento minutos antes da cirurgia e em meio a diversos outros documentos não comprova o cumprimento do dever de informação, consoante determina a lei consumerista. Pugna, assim, pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 6o, inciso III, 14 e 31, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a não comprovação da existência de falha na prestação de serviço para fins de indenização decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030